Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722471-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NICODEMOS JOSE DE LIMA, ADENOR SANT ANA DA SILVA EMBARGADO: SOLO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA, CHRISTIAN DE ALMEIDA MARTINEZ, FRANCISCO RONI DA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NICODEMOS JOSÉ DE LIMA E OUTRO em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento em que contendem com SOLO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA E OUTROS. Em razões de ID 12941797, alega que o acórdão não esgotou a prestação jurisdicional, apontando a existência de contradição, obscuridade e omissão no enfrentamento dos direitos infraconstitucionais e constitucionais da embargante. Ressalta que o colegiado omitiu pronunciamento sobre “as comprovações fáticas e probatórias no sentido do entendimento da doutrina e jurisprudência pátria que assegura que a ausência de oportunizar o contraditório às partes nos embargos de declaração nos seus efeitos modificativos é caso de nulidade insanável”. Invocam precedentes em favor da tese que apresentam. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Pugnam, ainda, pelo princípio da fungibilidade recursal, que os presentes embargos de declaração sejam recebidos como agravo interno, “diante do caráter infringente dos referidos embargos de declaração que buscam comprovar com os documentos anexos que os autos no 0711785-22.2019.8.07.0020 (protocolado nos termos da Portaria Conjunta no 85, de 29/09/2016) e os autos no 0701810-73.2019.8.07.0020 (processo principal) são conexos na forma preconizada pelo inciso II, do § 2o do artigo 55, do CPC, cabendo, portanto, única decisão a evitar decisões conflitantes, de modo que o juízo de 1o grau (Águas Claras – DF), deve cancelar a distribuição dos autos do processo no 0711785-22.2019.8.07.0020, com vista a aproveitar a guia de custas (ID no 45230748) e comprovante de pagamento de custas (ID no 45230755) nos autos do processo no 0701810-73.2019.8.07.0020 (Cumprimento de Sentença no processo principal), dando direito aos Embargantes, o direito constitucional de promoverem a execução do seu título judicial junto ao Poder Judiciário, para tanto.” É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator, o que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Deixo de aplicar o princípio da fungibilidade para receber o recurso como agravo interno, porquanto, em tese, a decisão ora embargada poderá ser integralizada, caso acolhidos os embargos de declaração, trazendo novos fundamentos ao que já restou decidido. Notadamente, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material constante da decisão interlocutória ou da sentença. Na hipótese presente, sob a tese de que há vícios na decisão, os embargantes pleiteiam a reforma do ato embargado. No entanto, não apontam com precisão qual seria o ato embargado, eis que inexistente nos autos o ID 12671185 a que se referem. Ademais, há menção a acórdão e entendimento da Turma, sem que existam atos praticados pelo colegiado nos autos, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido em decisão monocrática. Em confusas razões, defendem ainda que a prolação de sentença na origem não gera prejudicialidade ao agravo de instrumento, haja vista não ter transcorrido o prazo de agravo interno contra a decisão do relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nesse enfoque, alegam que a sentença não abrangeu a decisão do relator e retirou-lhes a possibilidade de ter uma decisão colegiada, deixando-os sem direito de exaurir as instâncias superiores. Razão não assiste aos embargantes. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento está lançada no ID 12624594, esclarecendo o relator que a prolação de sentença extinguindo o feito inaugura nova fase processual no processo de origem, restando superado o objeto daquele recurso. Por essa razão, não se adentrou no mérito das questões deduzidas no agravo de instrumento, ao qual já havia sido indeferido o pedido de efeito suspensivo, o que autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem (ID 12457542). Ademais, em momento algum os agravantes abordaram, naquele recurso principal, questões processuais atinentes a direito de contraditório em embargos de declaração com pedidos modificativos, uma vez que a peça tem, por objeto, decisão de primeiro grau que versa sobre manejo equivocado de cumprimento de sentença e aproveitamento das custas judiciais. Os vícios apontados, portanto, sequer se referem a atos praticados no presente processo. A pretensão de modificação da decisão ora embargada deve ser dar pela via recursal própria, ficando a parte desde já advertida quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 17:56:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator